Tribunal: TJDFT
Processo: 0706265-90.2023.8.07.0004
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DÉBITOS PRETÉRITOS. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. CABIMENTO. AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS.
1. É vedada a suspensão do fornecimento de energia elétrica por débitos pretéritos, assim compreendidos aqueles vencidos nos últimos 90 dias. Precedentes do STJ.
2. A fixação de honorários advocatícios por equidade não está adstrita a tabelas porquanto isso implicaria em deslocar a apreciação equitativa para um valor estabelecido extrajudicialmente. A apreciação equitativa refere-se ao exame judicial, caso a caso, para aferir a complexidade da causa, o trabalho desempenhado pelos causídicos, o tempo de duração do processo, chegando-se a um resultado justo para remuneração do advogado (ou da Defensoria Pública).
3. Recursos desprovidos.